Tribunal: TJSP
Processo: 2285696-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Usucapião Especial Urbana - Mapa planimétrico e memorial descritivo – Pretensão de reconhecimento da propriedade de bem imóvel, conforme sua exata descrição constante da matrícula imobiliária, de cujas medidas e dimensão poderão opor-se confrontantes e aqueles que figuram como proprietários, de maneira que é prescindível a juntada com a petição inicial do mapa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Usucapião Especial Urbana - Mapa planimétrico e memorial descritivo – Pretensão de reconhecimento da propriedade de bem imóvel, conforme sua exata descrição constante da matrícula imobiliária, de cujas medidas e dimensão poderão opor-se confrontantes e aqueles que figuram como proprietários, de maneira que é prescindível a juntada com a petição inicial do mapa planimétrico e memorial descritivo - Recurso provido.